Tribunal: TJSP
Processo: 2162581-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SOCIEDADE - Desconsideração da personalidade jurídica – Grupo econômico – Inclusão de empresa terceira no polo passivo da execução – Admissibilidade – Hipótese em que a empresa terceira beneficiou-se dos serviços contratados pela executada e prestados pela exequente - Falta de localização de patrimônio penhorável de titularidade da executada original - Aplicação do art. 50 do CC/2002 para

Ementa:
SOCIEDADE - Desconsideração da personalidade jurídica – Grupo econômico – Inclusão de empresa terceira no polo passivo da execução – Admissibilidade – Hipótese em que a empresa terceira beneficiou-se dos serviços contratados pela executada e prestados pela exequente - Falta de localização de patrimônio penhorável de titularidade da executada original - Aplicação do art. 50 do CC/2002 para inclusão da Rádio e Televisão Bandeirantes S/A no polo passivo da execução, ante o reconhecimento de existência de grupo econômico – Acolhimento do recurso neste ponto.
SOCIEDADE - Desconsideração da personalidade jurídica – Falta de indícios de grupo econômico relativamente à empresa terceira Sompur São Paulo Radiodifusão Ltda. – Falta de justificativa para a quebra de sigilo fiscal, não se justificando a realização de perícia contábil – Decisão mantida neste ponto.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162581-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ENTERPLAY ENTRETENIMENTO DIGITAL S.A., são agravados RÁDIO
E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A. e SOMPUR SÃO PAULO
RADIODIFUSÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162581-64.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43189
AGRV.No: 2162581-64.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Enterplay Entretenimento Digital S.A.
AGDOS. : Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. e outro
DECISÃO DA JUÍZA: Andrea Ferraz Musa
SOCIEDADE - Desconsideração da personalidade
jurídica Grupo econômico Inclusão de empresa
terceira
no
polo
passivo
da
execução

Admissibilidade
Hipótese em que a empresa
terceira beneficiou-se dos serviços contratados pela
executada e prestados pela exequente - Falta de
localização de patrimônio penhorável de titularidade
da executada original - Aplicação do art. 50 do
CC/2002 para inclusão da Rádio e Televisão
Bandeirantes S/A no polo passivo da execução, ante
o reconhecimento de existência de grupo econômico
Acolhimento do recurso neste ponto.
SOCIEDADE - Desconsideração da personalidade
jurídica Falta de indícios de grupo econômico
relativamente à empresa terceira Sompur São Paulo
Radiodifusão Ltda. Falta de justificativa para a
quebra de sigilo fiscal, não se justificando a
realização de perícia contábil Decisão mantida
neste ponto.
Recurso parcialmente provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
execução de título extrajudicial e que indeferiu a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Nova Comunicação e Radiodifusão Ltda.
Sustenta a exequente-agravante que estão presentes os
requisitos da medida pleiteada e indeferida pela decisão recorrida.
Recurso processado sem efeito ativo, com resposta das
agravadas, sendo dispensada a requisição de informações à juíza da causa.
2. Malsucedidas as tentativas de satisfação da execução, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162581-64.2019.8.26.0000 -Voto no
3
sob o argumento de existência de grupo econômico integrado pelas
agravadas, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica
da empresa-executada (Nova Comunicação e Radiodifusão Ltda.).
Instaurado
o
respectivo
incidente
e
exercido
o
contraditório, decidiu a juíza da causa pela rejeição daquela pretensão da
exequente (cf. fls. 32-36).
O art. 50, caput, do CC/2002, agora com a redação dada
pela Lei 13.874/2019, dispõe que “em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados
direta ou indiretamente pelo abuso”.
O objetivo da regra é o de reprimir os abusos antes
cometidos sob a proteção do princípio da autonomia patrimonial das pessoas
jurídicas.
“A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, é
necessário deixar bem claro esse aspecto, não é uma teoria contra a separação
subjetiva entre a sociedade empresária e seus sócios. Muito ao contrário, ela
visa preservar o instituto, em seus contornos fundamentais, diante da
possibilidade de o desvirtuamento vir a comprometê-lo. Isto é, a inexistência
de um critério de orientação, a partir do qual os julgadores pudessem reprimir
fraudes e abusos perpetrados através da autonomia patrimonial, poderia
eventualmente redundar no questionamento do próprio instituto, e não do seu
uso indevido. Esse critério é fornecido pela teoria da desconsideração, que,
assim, contribui para o aprimoramento da disciplina da pessoa jurídica.” (cf.
Fábio Ulhoa Coelho, Curso de direito comercial, volume 2: direito de
empresa, p. 63, 16. ed., São Paulo, Saraiva, 2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162581-64.2019.8.26.0000 -Voto no
4
O abuso - caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial - precisa ficar evidenciado por dados objetivos.
E o próprio § 1o do mencionado artigo, também incluído
pela Lei 13.874/2019, conceituou o desvio de finalidade como “a utilização
da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos
ilícitos de qualquer natureza”.
Estão presentes aqui os elementos que autorizam a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para que a
execução atinja o patrimônio da empresa Rádio e Televisão Bandeirantes
S/A.
Embora não tenha sido demonstrada relação societária
entre tais empresas (identidade de sócios p. e.), o que seria difícil por ser a
Rádio e Televisão Bandeirantes S/A uma sociedade anônima, está
demonstrada a existência de grupo econômico.
Assim é porque a correspondência emitida pela
empresa executada exibe o logotipo do Grupo Bandeirantes (cf. fls.
247-248 dos autos de origem) e, em seu cadastro perante a Receita Federal,
consta
endereço
eletrônico
pertencente
a
tal
grupo:
“GRPDEPARTAMENTOFISCAL@BAND.COM.BR” (cf. fl. 249 dos autos
de origem).
Ademais, a execução baseia-se em contrato de prestação
de serviços firmado entre as partes para a criação de Portal de
Entretenimento Digital para o Grupo Bandeirantes de Comunicação e
terceiros (cf. fls. 197-213 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162581-64.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Ou seja, a empresa Rádio e Televisão Bandeirantes S/A
foi beneficiada com os serviços contratados pela empresa executada (e
prestados pela exequente), enquanto não foi localizado patrimônio
penhorável da contratante-executada para a satisfação da contraprestação
reconhecida em título executivo judicial.
Disso resulta que a contratação de serviços no valor de R$
4.060.000,00 em benefício daquele grupo econômico, sem que houvesse
patrimônio da contratante para satisfazer a dívida contraída, representou
para os efeitos desta execução uso abusivo da personalidade jurídica.
Ou seja, está-se diante do uso doloso da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores a que se refere o art. 50, § 1o, do
CC/2002.
A alegação de inexigibilidade do título, por ser bilateral o
contrato e por haver controvérsia sobre o cumprimento (pela exequente) das
obrigações contraídas, é tema que foge aos limites de cognição do incidente e
que a agravada Rádio e Televisão Bandeirantes S/A poderá oportunamente
discutir em sede de embargos à execução.
Diante deste quadro, a decisão recorrida é parcialmente
reformada, para que se inclua a empresa Rádio e Televisão Bandeirantes
S/A no polo passivo da execução.
Não há, por outro lado, indícios suficientes de grupo
econômico relativamente à empresa agravada Sompur São Paulo
Radiodifusão Ltda., não havendo justificativa para o rompimento de seu
sigilo fiscal por meio de perícia contábil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162581-64.2019.8.26.0000 -Voto no
6
O sigilo fiscal deve sempre ser preservado, admitindo-se a
requisição só em casos excepcionais - não neste, em que não se deduziu
argumento específico a ser pesquisado numa prova de caráter especialíssimo.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator